Tribunal: TJDFT
Processo: 0004593-93.2016.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFRONTO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL E DUVIDOSO. IN DUBIO PRO REO. DIVERGÊNCIAS QUANTO À PONTOS RELEVANTES DO OCORRIDO. DEPOIMENTOS QUE CONTRADIZEM A VERSÃO DA OFENDIDA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A versão da vítima, em contraposição a depoimentos de uma informante e uma testemunha, que estava na residência no momento dos fatos e que, ainda, corroboram a versão do acusado, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, não possui o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, demonstrando-se a insuficiência de provas.

2. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais. Todavia, não possui caráter absoluto, já que se deve encontrar em consonância com outras provas coligidas nos autos, o que não é o caso dos autos.

3. A existência de inconsistências relevantes nas declarações da vítima e de sua genitora, acarreta a incidência da máxima do princípio do in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e desprovido.